Tribunal: TJES
Processo: 0001486-13.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001486-13.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERRA PLANA LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: ANTONIO SEVERINO NETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001486-13.2017.8.08.0006

APELANTE
: TERRA PLANA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.

APELADO:
ANTÔNIO SEVERINO NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS PARCIAIS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, declarou rescindido contrato de compra e venda de caminhão, mas negou a restituição de valores pagos a título de entrada, sob fundamento de arras confirmatórias e culpa da compradora pelo inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual deve ser mantida e a quem se imputa a culpa pelo inadimplemento; (ii) estabelecer se o valor pago a título de entrada possui natureza de arras confirmatórias ou deve ser restituído; (iii) determinar a existência e extensão dos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão contratual se mantém, pois o inadimplemento da compradora autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.

A culpa pelo desfazimento do negócio recai sobre a compradora, que não adimpliu parcela essencial, legitimando a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
.

O valor pago a título de entrada não configura arras confirmatórias, diante da ausência de previsão contratual expressa e da existência de cláusula penal específica para o inadimplemento.

A coexistência de arras confirmatórias com cláusula penal compensatória mostra-se incompatível no caso concreto, devendo prevalecer a penalidade expressamente pactuada.

A prova produzida indica que o valor pago integra o preço e deve ser restituído em razão da resolução contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

A cláusula penal compensatória incide para fixar previamente as perdas e danos, autorizando a retenção de 2% sobre o valor do contrato.

Os danos materiais relativos a reparos no veículo são devidos, pois comprovados documentalmente e revertidos em benefício do vendedor com a retomada do bem.

Não se comprovam os danos materiais relativos a fretes nem a natureza indevida de cheque emitido, por ausência de nexo causal e prova suficiente.

O dano moral não se configura, ante a ausência de demonstração de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica e de conduta ilícita inequívoca.

Os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão contratual impede o reconhecimento de arras confirmatórias, devendo prevalecer a cláusula penal pactuada.

A resolução contratual por inadimplemento do comprador impõe a restituição dos valores pagos, com retenção da cláusula penal compensatória.

A indenização por danos materiais exige comprovação do nexo causal direto com o inadimplemento.

A pessoa jurídica somente faz jus a dano moral mediante prova de ofensa à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 410 e 475; CPC, arts. 86, 98, §3º, e 290; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001486-13.2017.8.08.0006

APELANTE
: TERRA PLANA LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA.

APELADO:
ANTÔNIO SEVERINO NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelante ajuizou
“Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c. Indenização por Danos Materiais e Morais”
em face do Apelado.

Em sua peça exordial, a Apelante relata a celebração de instrumento de compra e venda de veículo automotor (Caminhão Ford/Cargo 1722), firmado em 29 de dezembro de 2015, pelo valor de R$70.000,00. Aduz ter vertido o adimplemento parcial do preço, além de ter custeado substanciais reparos de ordem mecânica no bem.

A insurgência fática reside no episódio em que, durante tratativas de renegociação do débito, o Apelado teria se imitido na posse do veículo sob o pretexto de empréstimo, recusando-se, posteriormente, à sua restituição. Sob tal premissa, a autora pede: a rescisão contratual por culpa exclusiva do Réu; a restituição dos valores pagos a título de preço (R$ 25.541,64); a indenização por danos materiais, abrangendo dispêndios com reparos e gastos com fretes de terceiros (R$ 11.756,92); a incidência de cláusula penal (multa de 2%); e, a reparação por danos morais.

Em contrapartida, o Apelado sustenta em sede defensiva a exceção do contrato não cumprido, atribuindo a mora exclusivamente à Apelante, que teria inadimplido a segunda parcela (R$20.000,00) e as prestações vincendas. Refuta a tese de apropriação indevida, asseverando que a retomada do caminhão ocorreu mediante distrato amigável e devolução voluntária em março de 2016.

Ademais, este interpôs reconvenção, postulando a condenação da Autora ao pagamento de R$24.000,00 a título de lucros cessantes, correspondentes ao período em que o veículo esteve sob a posse da compradora sem a respectiva contraprestação financeira.

A distribuição da reconvenção foi cancelada, porque as custas não foram pagas.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão do contrato de compra e venda do caminhão Ford/Cargo 1722, mas negou a restituição do valor de R$20.000,00 pago como entrada, sob o fundamento de que tal montante configura arras confirmatórias e que a Autora foi a responsável pelo inadimplemento.

Manifestando seu inconformismo com a sentença hostilizada, a Autora manejou esta insurgência recursal, objetivando a modificação do julgado.

Pois bem.

Preliminarmente, impõe-se delimitar que a relação jurídica subjacente ostenta natureza estritamente civilista, por tratar de ajuste firmado entre particulares.

Compulsando os autos, resta incontroverso que a rescisão deve ser mantida.

Com efeito, ante o inadimplemento da contraprestação pecuniária em contrato de compra e venda de veículo, opera-se a faculdade resolutória conferida à parte lesada. Destarte, a rescisão do ajuste afigura-se legítima, encontrando amparo direto na inteligência do art. 475 do Código Civil, que autoriza a resolução do contrato pelo descumprimento das obrigações avençadas.

Indiscutivelmente, a culpa pelo desfazimento do negócio recai sobre a parte autora, ora Apelante. Conforme as provas documentais e a própria narrativa inicial, a compradora não adimpliu a segunda parcela do contrato na data aprazada, o que atrai a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
. Portanto, mantém-se o capítulo da sentença que reconheceu o inadimplemento da autora.

Em relação à retenção do valor de R$20.000,00 pelo vendedor, o Juízo
a quo
interpretou-o como arras confirmatórias, o que não merece prosperar.

Isso porque: (a) não há no contrato qualquer cláusula que estipule o pagamento de sinal com natureza de arras; (b) o instrumento contratual já prevê, em sua Cláusula 7ª, uma sanção específica para o descumprimento: multa de 2% sobre o valor da venda do automóvel. A coexistência de arras confirmatórias com cláusula penal compensatória (
“tem a função de antecipar as perdas e danos”
, TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 8. ed. rev., atual. e ampl. Editora Forense, 2018, p. 454) é juridicamente incompatível no presente contexto, devendo prevalecer a multa expressamente pactuada; (c) áudio juntado na inicial demonstra que o próprio Apelado confessa o débito e a intenção de devolver os valores após a revenda do bem a terceiros. Tal prova corrobora que o valor nunca foi retido a título de arras, mas sim como parte do pagamento do preço que deve ser restituído ante a resolução do pacto; e, (d) o contrato não prevê, expressamente, que a rescisão do contrato por inadimplemento do comprador, como na hipótese dos autos, implicaria a perda dos valores já pagos.

A cláusula penal compensatória, classicamente denominada pena convencional, consubstancia-se em pacto acessório de natureza estritamente econômica, destinado a prever as consequências jurídicas advindas da inexecução obrigacional, seja por ação ou omissão.

Nesse prisma, a lição de Limongi França revela-se basilar para a compreensão do instituto, definindo-o como:

“Um pacto acessório ao contrato ou a outro ato jurídico, efetuado na mesma declaração ou declaração à parte, por meio do qual se estipula uma pena, em dinheiro ou outra utilidade, a ser cumprida pelo devedor ou por terceiro, cuja finalidade precípua é garantir, alternativa ou cumulativamente, conforme o caso, em benefício do credor ou de outrem, o fiel cumprimento da obrigação principal, bem assim, ordinariamente, constituir-se na pré-avaliação das perdas e danos e em punição do devedor inadimplente." (FRANÇA, R. Limongi. Teoria e prática da cláusula penal. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 7).

Assim, determino a restituição dos R$20.000,00 pagos pela compradora, devendo ser descontado deste montante o valor da cláusula penal de 2% sobre o valor total do caminhão (R$ 70.000,00), resultando na retenção de R$1.400,00 em favor do vendedor, com fundamento no artigo 410 do Código Civil, devido ao inadimplemento da compradora, de acordo com a cláusula 7ª do contrato celebrado entre as partes (que instituiu cláusula penal).

Quanto aos danos materiais decorrentes de reparos realizados no veículo antes da retomada, a autora apresentou recibos idôneos nos valores de R$415,00, R$210,00 e R$120,00 (fls. 61 e 62 do volume 1 dos autos digitalizados), com fundamento na cláusula 8ª do contrato. Sendo a rescisão medida que impõe o retorno ao
status quo ante
, tais valores devem ser integralmente reembolsados pelo Apelado, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que o bem retornou à sua posse com tais benfeitorias.

Ambos os valores (restituição dos valores pagos e valores referentes ao conserto do veículo) devem ser atualizados com juros a partir da citação e a correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43 STJ).

No que tange ao pedido de indenização pelos fretes contratados pela Autora junto a terceiros, entendo que não restou sobejamente comprovado o nexo de causalidade direto entre tais despesas e a rescisão do pacto. Nota-se que o desfazimento do negócio jurídico decorreu, primordialmente, do inadimplemento da própria compradora, de modo que os custos operacionais com transporte não podem ser integralmente transferidos ao patrimônio do Réu.

Outrossim, quanto ao cheque no valor de R$700,00, embora a Apelante alegue tratar-se de cobrança de juros abusivos pela postergação do pagamento, não há nos autos prova documental cabal que ratifique tal natureza jurídica.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. Não restou incontroverso se o caminhão foi retirado de forma arbitrária ou se houve um distrato verbal para a entrega do bem diante da impossibilidade de pagamento. Além disso, tratando-se de pessoa jurídica, não houve demonstração de ofensa à sua honra objetiva que justifique a reparação extrapatrimonial.

É cediço que a resolução do ajuste por inadimplência não exime o contratante faltoso do dever de remunerar a contraparte pela efetiva utilização do objeto contratual. A fruição de bem alheio impõe, em tese, a contraprestação pecuniária - a título de alugueres -, sob pena de configurar-se manifesto enriquecimento sem causa (
nemo potest locupletari altera jactura
).

Nada obstante a higidez teórica de tal pretensão, que fora objeto da lide reconvencional, verifica-se óbice de natureza processual que impede seu acolhimento. O Reconvinte, ao ser instado ao recolhimento das custas processuais, quedou-se inerte, o que ensejou o cancelamento da distribuição da reconvenção, nos termos do art. 290 do CPC.

Destarte, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo reconvencional, a análise do pedido de indenização pela fruição do veículo restou irremediavelmente prejudicada, impossibilitando qualquer condenação desta natureza nestes autos.

Diante do novo resultado do julgamento, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (
pro rata
), conforme inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil. Fica mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas para a Autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença para
condenar
o Apelado a restituir o valor da entrada (R$20.000,00), autorizando o desconto da multa contratual de 2% (R$1.400,00) pelo inadimplemento da Autora, corrigidos monetariamente;
condenar
o Apelado ao pagamento dos danos materiais relativos aos recibos de R$ 415,00, R$ 210,00 e R$ 120,00, corrigidos monetariamente; e redistribuir o ônus processual.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.